Tribunal: TJDFT
Processo: 0726716-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. FACULDADE DO CREDOR QUANTO AO RITO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se a maioridade civil da alimentanda implica exoneração automática da obrigação alimentar; (ii) se é possível a conversão de ofício do rito da prisão civil para o rito da penhora; e (iii) qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as prestações alimentares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil da alimentanda não implica exoneração automática da obrigação alimentar, que continua exigível até a superveniência de decisão liberatória, proferida em ação própria.
4. A conversão da execução de alimentos que tramita sob o rito da coerção pessoal para a sistemática da penhora é faculdade outorgada ao credor de alimentos – e não ao devedor –, não cabendo ao órgão julgador substituí-lo na escolha acerca do procedimento a ser adotado.
5. À obrigação alimentar líquida, positiva e com vencimento certo devem incidir os juros moratórios a partir do inadimplemento, na forma do art. 397 do CC. Excesso de execução afastado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; art. 405; e art. 1.699. CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745943-32.2020.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 08.02.2021. TJDFT, AGI 0737486-69.2024.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 19.12.2024.